Tribunal: TJMT
Processo: 0002736-82.2017.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIO SERGIO ALVES DOS SANTOS e OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 8946133):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TESTEMUNHA. CONTRADITA. MOMENTO OPORTUNO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ART. 457, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE QUE A MOTOCICLETA ESTAVA EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESENÇA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. LAUDO PERICIAL QUE INFORMA QUE NÃO HAVIA CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DAS TESES DEFENDIDAS. OFENSA AO ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 457, § 1o, do novo Código de Processo Civil, o momento oportuno para se contraditar a testemunha, seja ela arrolada pela parte contrária seja ela convocada pelo Juiz, é na audiência de instrução, mais precisamente entre sua qualificação e o início de seu depoimento. 2. Nos termos do art. 373, I do CPC incumbe ao autor o ônus de provar a existência de fato constitutivo de seu direito. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido.
(N.U 0002736-82.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 10164480 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 27171979.
Não menciona violação a nenhum dispositivo de lei federal, apenas enumera que o artigo 29 do CTB, sem mencionar como teria ocorrido sua violação, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 32229994).
Contrarrazões sob Id. 35393962.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora tenha se mencionado sobre alguns dispositivos de lei federal, não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV